Tribunal: TJPA
Processo: 0018325-12.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018325-12.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO, MARIA DE FATIMA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0018325-12.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA

APELANTE/SENTENCIADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA:
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MORAES

ADVOGADA: ORLENE DA COSTA SOARES, OAB-PA 8.507

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL E
QUINQUENAL.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
TEMA 608 DO STF.
REEXAME NECESSÁRIO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. INAPLICABILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-
Matéria de reexame necessário,
Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas;

II-
Impossibilidade de aplicação da prescrição bienal, visto que se trata de matéria já superada, sendo afastada sua utilização;

III-
O Pretório Excelso entendeu no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que cabe
efeito prospectivos aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, devendo-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. Preliminar rejeitada.

IV-
Bem esclareceu o Colendo STJ no julgado do RE
1.841.538 a seguinte tese:
“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
; (b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
;

V-
In casu
deve ser aplicada a tese de prescrição trintenária, visto que se enquadra no que estabelece a alínea “a” do RE
1.841.538.

VI-
Em sede de Reexame necessário deve se aplicar o TR como índice de correção monetária adequado, sendo estabelecido pelo Tema 731 do STJ;

VII-
Impossibilidade de sobrestamento da matéria pela ADI 5090, haja vista que a matéria principal dos autos não versa sobre índice de correção e em que pese estar sendo a matéria analisada no Pretório Excelso, não há motivos para que o feito siga seu regular processamento;

VIII-
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público conhecido e improvido;

IX-
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e improvido.

X-
Mantido os termos da Sentença
a quo
, reconhecendo-se o direito de a apelada receber os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado, nos termos da fundamentação;

XI-
Em sede de reexame necessário, alterar os termos da sentença
a quo
apenas para que seja aplicada a correção monetária com base no TR, nos termos do Tema 731 do STJ.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Indenização, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela (10/05/1993 a 30/04/2009), devidamente atualizado por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a partir da data em que deveriam ter sido pagos ao Autor os depósitos do FGTS, a serem apurados em liquidação.

No mais, tendo em vista que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condená-los em despesas e custas processuais.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, estando a parte autora isenta desta obrigação em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC”.

Consta nos autos que a autora, ora apelada, foi contratada pelo Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), para prestar serviço temporário, através de contrato precário, por 6 (seis) meses.

Ocorre que a apelada prestou serviços de 1993 a 2009, ao final, percebeu que não obteve as parcelas referentes ao FGTS depositadas. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado, mais multa de 40% sobre o valor devido, juros de mora e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID 2039007), que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme supra demonstrado.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpuseram recurso de apelação (ID 2039011 e ID 2039010), arguindo a reforma da sentença de piso.

O Ministério Público apenas alega a prescrição do direito da autora, com base na tese de prescrição bienal.

O Estado, por outro lado, entende que deve ser a sentença
a quo
reformada pela não observância da prescrição quinquenal quanto ao período que efetivamente a autora teria direito a receber valores do FGTS, além da taxa de correção monetária e juros de mora que deveria ser adotada.

Os recursos foram recebidos com duplo efeito (ID 2059526).

A apelada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos para o Ministério Público o Representante Ministerial manifestou-se pelo desprovimento dos dois pedidos (ID 2110168).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Precipuamente, assinalo que recebo o presente recurso como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, se enquadrando na redação da Súmula 490 do STJ, vejamos:

Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
. (Grifo nosso)

Colaciono decisão do Colendo STJ, sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA
.
SENTENÇA ILÍQUIDA
.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ
. 1. Caso em que o acórdão impugnado afastou a necessidade de reexame necessário, no caso, mantendo a decisão agravada, que consignou: "Nesse sentido, considerando que entre a data de início do benefício (DIB) e a data da sentença estão vencidas 17 (dezessete) parcelas, e levando em conta que o salário de benefício, em 2019, tem como teto o valor de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais, e quarenta e cinco centavos), a condenação seguramente não atingirá, mesmo com os acréscimos da atualização monetária e dos juros, o montante de 1.000 (mil) salários mínimos". 2.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73)
.
Posicionamento esse que deu origem ao enunciado 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"
.
3. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015.
(...)

(REsp 1856661/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020, Grifo nosso)

Historiando os fatos, infere-se que há nos autos 02 (dois), recursos de apelação, um interposto pelo Ministério Público e outro pelo Estado do Pará. O primeiro ataca a possível prescrição bienal do direito da autora, o outro ataca a decisão
a quo
acerca da impossibilidade de se recolher os valores devidos de todo o período trabalhado, enquadrando-se assim em prescrição quinquenal, além disso, abarca o índice de correção monetária e juros de mora que deve ser adotado na demanda.

Diante do exposto passo a julgar primeiramente o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MÉRITO

Aponto de pronto que a tese de prescrição bienal apresentada pelo Ministério Público não deve prosperar.

Não há que se falar em prescrição bienal, vez que já delimitou o Pretório Excelso no julgado do ARE 709.212 RG, a tese de que

aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Sendo assim, a prescrição que deve ser adotada
in casu
, é a de 05 (cinco) anos, ou 30 (trinta) anos, observando o que bem delimitou o Colendo STJ no julgado alhures.

Logo, não há possibilidade de se adotar a tese da prescrição bienal aduzida pelo Ministério Público. Motivo pelo qual
não merece provimento
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

MÉRITO

Analisando a sentença recorrida, fica evidente que o MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda de Belém decidiu pelo recolhimento dos valores não depositados no FGTS, de todo o período laborado sendo este de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias.

Destarte, conforme já mencionado no recurso anterior, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 709.212 RG, fixou a tese de que

aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Por sua vez, o Colendo STJ no Recurso Especial
nº 1.841.538, ao esclarecer o julgado supramencionado, decidiu o seguinte
:

“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Logo,
in casu
existiu vínculo de emprego entre 10/05/1993 a 30/04/2009, sendo a ação proposta em 02/05/2012.

Porquanto, deve-se adotar o entendimento contido na alínea “a” do RE
nº 1.841.538, do STJ, aplicando-se no caso a prescrição trintenária.

Assim, conforme já explanado alhures, o MM. Juiz
a quo
decidiu em conformidade tanto com o
ARE 709.212 RG/STF, quanto com o Recurso Especial
nº 1.841.538/ STJ, reconhecendo o direito de a autora perceber as parcelas de todo o período laborado, motivo pelo qual,
não merece provimento
o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

REEXAME NECESSÁRIO

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Apesar de ter o Estado do Pará suscitado a questão em seu recurso, analisarei a matéria neste tópico.

Em sede de reexame necessário verifico que a decisão
a quo
decidiu pela aplicação do índice de correção monetária com base no INPC/IBGE.

Todavia, entendo mais correta a aplicação do TR como o índice para o cálculo da correção monetária, conforme o estabelecido no Tema 731 do STJ.

Frise-se, sobretudo, em que pese estar o ARE 5090 carente de apreciação pelo STF, não há qualquer obstáculo que impeça o regular prosseguimento desta ação, uma vez que é cristalizada pela jurisprudência corrente desta Egrégia Corte que o índice adequado a se aplicar é o definido no Tema 731 do STJ, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO.
ÍNDICE A SER APLICADO É A TR
. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
3. Em preliminar, o recorrente alega que é devido o sobrestamento do feito em razão da ADI n.º 5.090/DF. Todavia, a temática debatida na presente demanda relaciona-se ao vínculo precário e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

4. Desse modo, a discussão quanto à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não causando qualquer obstáculo à continuidade dos autos.
(...)

(5023233, 5023233, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
.
PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA,

QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL.
REFORMA DA DECISÃO. 1
- Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.
2
- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas
. 3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

O próprio STJ ao se pronunciar sobre a matéria declarou o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL
. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL. EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ (REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
3. Portanto, não se cuida de debate em torno da fixação do termo inicial dos juros ou da correção monetária incidentes sobre o débito (questão dita processual), mas sim em torno da relevante definição do próprio índice a ser observado no respectivo cálculo (TR ou IPCA/IPCAe), cujo índice, é intuitivo, só pode ser objeto de disciplina nos domínios do direito material/substancial, não se revelando adequado que tal assunto pudesse ficar a cargo da legislação processual, a qual é vocacionada a disciplinar somente ritos e procedimentos.
(...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Destarte, apesar de estar a matéria passível de apreciação no Pretório Excelso, não é esta a razão principal de apreciação
in casu
.

Porquanto modifico a decisão
a quo
apenas para que se modifique o índice de correção monetária que deve ser aplicado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o ESTADO DO PARÁ.

Todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo os termos da decisão atacada.

Da mesma maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, mantendo os termos da sentença atacada, garantindo o direito de a apelada perceber os valores referentes a todo o período laborado, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, alterar os termos da sentença
a quo
apenas para que seja aplicada a correção monetária com base no TR, nos termos do Tema 731 do STJ.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/07/2021